Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715768-79.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME, contra o acórdão n. 2020924, exarado sob o ID 74420924, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 74755073, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 às 18:18:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora